Tribunal: TJMT
Processo: 1026504-05.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026504-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR CORREA FILHO - CPF: 452.385.109-34 (APELANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1761-25 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELETRICA BRASIL LTDA - CNPJ: 74.130.923/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que o diploma processual civil, em seu art. 833, estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1026504-05.2021.8.11.0003

APELANTE: ARTHUR CORREA FILHO.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposta por
ARTHUR CORREA FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos embargos à execução n. 1026504-05.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente os embargos à execução, determinado
o prosseguimento do feito. Via de consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (Id. 199087657 – pág. 1/3).

O apelante recorre, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos após ordem "Sisbajud", no total de R$ 15.119,93 (quinze mil cento e dezenove reais e noventa e três centavos), no processo de execução n. 0000133-61.1997.8.11.0003, porquanto albergados pelo inciso
X
, do artigo
833
, do
CPC
. Destaca que a totalidade se destina à subsistência própria e de sua família, possuindo inequívoca natureza alimentar.

Alega que, além disso, o STJ teria consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, compreende não apenas as quantias depositadas em caderneta de poupança, mas também aquelas encontradas em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, abarcando, assim, qualquer tipo de conta bancária. Com tais argumentos, requer seja provido o recurso,
a fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido de impenhorabilidade dos valores constritos, requerendo ainda, os benefícios da inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios (Id. 199087658 – pág. 1/9).

Preparo adequado e tempestivo (Id. 208801159).

Contrarrazões do apelado, sustentando
em síntese, que os valores constritos estavam depositados em conta corrente, não podendo equiparar indistintamente as verbas localizadas em conta corrente com aquelas mantidas em conta poupança, bem como não restado demonstrado a intenção de poupar os valores encontrados em conta corrente. Por fim,
prestigiando o julgado, requereu o desprovimento do recurso (Id. 109087661 – pág. 1/7).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se r
ecurso de apelação interposta por
ARTHUR CORREA FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os embargos à execução.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de desconstituição de bloqueio de ativos financeiros em razão da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária.

Sobre a impenhorabilidade de valores depositados em aplicações financeiras, o Código de Processo Civil, prevê que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

[...]

Conforme a literalidade do art. 833, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Observa-se que o §2º do referido artigo excepciona essa impenhorabilidade apenas na hipótese de obrigação alimentar. Desse modo, a interpretação literal do dispositivo demostra que apenas a quantia depositada em conta poupança tem a proteção legal da impenhorabilidade.

Todavia, com o intuído de proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou uma interpretação extensiva e ampliou a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC a outros tipos de aplicações financeiras ou investimentos além da caderneta de poupança, como, por exemplo, as quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

A corte ressalvou, ainda, o afastamento da garantia da impenhorabilidade em caso de eventual abuso de direito, má-fé ou fraude, os quais sejam devidamente comprovados no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE
. [...] 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No que pertine o ônus de comprovar eventuais abusos ou desvirtuamento, a fim de afastar a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o STJ, recentemente, adotou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia depositada é presumida. Dessa forma, cabe ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor a fim de afastar a impenhorabilidade dos valores.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso, verifica-se que, no dia 22/09/2021, foi bloqueado o montante de R$
15.119,93 (quinze mil cento e dezenove reais e noventa e três centavos) na conta do executado, ora apelante, no Banco Itaú Unibanco S/A (Id. 199086734).

A parte apelante impugnou à penhora sob o argumento de que a constrição por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, lhe prejudicará o sustento e a sua saúde, caso mantida. O juiz singular rejeitou a impugnação à penhora (Id. 199087657 – pág. 1/4).

Quanto à natureza da conta, é de se ressaltar, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de impenhorabilidade de ativo financeiro depositado em conta bancária, pouco importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda.

O depósito em conta bancária é o que se observa no caso em análise, logo esse numerário depositado presume-se impenhorável, competindo ao credor demostrar a possibilidade de constrição do numerário.

A alegada ausência de comprovação da intenção de poupar, quem deve demostrar o eventual abuso ou má-fé na utilização da conta é o credor. Todavia, o apelado não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade dos ativos depositados na conta do executado.

A impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 salários mínimo previsto no art. 833, X do CPC, objetiva proteger o poupador e sua família em situações imprevisíveis, de doença, desemprego, acidentes, entre outras circunstâncias inesperadas.

No caso, deve ser resguardado valor suficiente a garantir a sobrevivência do devedor e de sua família. Assim, a penhora realizada nos autos da origem em relação ao agravante deve ser afastada, pois não se verifica a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor. Logo, segundo dispõe o art. 833, X, do CPC e precedentes do STJ, a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, não sendo afastada sem elementos concretos que demostrem eventuais abusos de direito (AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.231.807/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já julgou:

AGRAVO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA.

EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Resp. 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
” (N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)
.

Assim, a mitigação dessa regra só deverá ocorrer em caso de dívida oriunda de pensão de alimentos ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
PROVEJO-LHE
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária do apelante até 40 (quarenta) salários mínimos.
Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ora majorados para 17% (dezessete) por cento, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se r
ecurso de apelação interposta por
ARTHUR CORREA FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os embargos à execução.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de desconstituição de bloqueio de ativos financeiros em razão da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária.

Sobre a impenhorabilidade de valores depositados em aplicações financeiras, o Código de Processo Civil, prevê que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

[...]

Conforme a literalidade do art. 833, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Observa-se que o §2º do referido artigo excepciona essa impenhorabilidade apenas na hipótese de obrigação alimentar. Desse modo, a interpretação literal do dispositivo demostra que apenas a quantia depositada em conta poupança tem a proteção legal da impenhorabilidade.

Todavia, com o intuído de proteger o mínimo existencial do devedor e de sua família, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou uma interpretação extensiva e ampliou a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC a outros tipos de aplicações financeiras ou investimentos além da caderneta de poupança, como, por exemplo, as quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

A corte ressalvou, ainda, o afastamento da garantia da impenhorabilidade em caso de eventual abuso de direito, má-fé ou fraude, os quais sejam devidamente comprovados no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE
. [...] 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No que pertine o ônus de comprovar eventuais abusos ou desvirtuamento, a fim de afastar a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o STJ, recentemente, adotou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia depositada é presumida. Dessa forma, cabe ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor a fim de afastar a impenhorabilidade dos valores.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso, verifica-se que, no dia 22/09/2021, foi bloqueado o montante de R$
15.119,93 (quinze mil cento e dezenove reais e noventa e três centavos) na conta do executado, ora apelante, no Banco Itaú Unibanco S/A (Id. 199086734).

A parte apelante impugnou à penhora sob o argumento de que a constrição por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, lhe prejudicará o sustento e a sua saúde, caso mantida. O juiz singular rejeitou a impugnação à penhora (Id. 199087657 – pág. 1/4).

Quanto à natureza da conta, é de se ressaltar, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presunção relativa de impenhorabilidade de ativo financeiro depositado em conta bancária, pouco importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda.

O depósito em conta bancária é o que se observa no caso em análise, logo esse numerário depositado presume-se impenhorável, competindo ao credor demostrar a possibilidade de constrição do numerário.

A alegada ausência de comprovação da intenção de poupar, quem deve demostrar o eventual abuso ou má-fé na utilização da conta é o credor. Todavia, o apelado não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção de impenhorabilidade dos ativos depositados na conta do executado.

A impenhorabilidade de quantia até o limite de 40 salários mínimo previsto no art. 833, X do CPC, objetiva proteger o poupador e sua família em situações imprevisíveis, de doença, desemprego, acidentes, entre outras circunstâncias inesperadas.

No caso, deve ser resguardado valor suficiente a garantir a sobrevivência do devedor e de sua família. Assim, a penhora realizada nos autos da origem em relação ao agravante deve ser afastada, pois não se verifica a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor. Logo, segundo dispõe o art. 833, X, do CPC e precedentes do STJ, a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, não sendo afastada sem elementos concretos que demostrem eventuais abusos de direito (AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.231.807/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Inclusive, este Eg. Tribunal de Justiça já julgou:

AGRAVO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA.

EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Resp. 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
” (N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)
.

Assim, a mitigação dessa regra só deverá ocorrer em caso de dívida oriunda de pensão de alimentos ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
PROVEJO-LHE
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária do apelante até 40 (quarenta) salários mínimos.
Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ora majorados para 17% (dezessete) por cento, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024